Tribunal: TJSP
Processo: 2262399-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*PENHORA – Penhora no rosto dos autos de imóvel que constitui bem de família – Alienação judicial do bem em razão de dívida condominial – Pedido de constrição e reserva de quantia remanescente do produto da arrematação - Extensão da garantia da impenhorabilidade do bem de família ao eventual produto da arrematação por sub-rogação real – Levantamento da constrição determinado – Decisão

Ementa:
*PENHORA – Penhora no rosto dos autos de imóvel que constitui bem de família – Alienação judicial do bem em razão de dívida condominial – Pedido de constrição e reserva de quantia remanescente do produto da arrematação - Extensão da garantia da impenhorabilidade do bem de família ao eventual produto da arrematação por sub-rogação real – Levantamento da constrição determinado – Decisão mantida Possibilidade de penhora de ativos financeiros após a disponibilização em conta corrente - Recurso não provido*